Tribunal: STF
Processo: Rcl 78704
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Ademarildo José de Almeida, em 22.5.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo Vara do Trabalho de Três Corações/MG no Processo n. 0010601-37.2022.5.03.0147, pela qual se teria descumprido a Súmula n. 150 deste Supremo Tribunal:



    “ADEMARILDO JOSE DE ALMEIDA, qualificado na inicial, ajuizou apresente ação de cumprimento de sentença coletiva em face de CAIXA ECONOMICAFEDERAL aduzindo que é substituído beneficiário do julgado exarado na ação coletiva n. 0000672-09.2013.503.0013, requerendo a execução do referido título judicial. (...)



    O caso dos autos trata de execução individual da sentença coletiva prolatada nos autos do processo 0000672-09.2013.503.0013, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2015. Inicialmente, urge destacar que em virtude da previsão contida na Súmula 150, do STF, e do Tema 877, do STJ, o prazo prescricional para execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de 5 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva: 



    Súmula 150, STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.



    Tema 877, STJ: O prazo prescricional para aexecução individual  é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata a Lei 8.078/90(CDC). 



    No caso dos autos, a sentença coletiva proferida nos autos n.0000672-09.2013.503.0013 transitou em julgado na data de 20/03/2015 (fls.49), e a propositura da presente ação de cumprimento se deu na data de 02/08/2022, ou seja, após o término do prazo quinquenal. 



    Cabe frisar que ainda que se considere a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 (data da publicação da Lei 
n. 14.010/2020) a 30/10/2020, a pretensão também estaria fulminada pela prescrição, eis que na data em que a referida lei passou a vigorar (10/06/2020) já havia decorrido mais de 05 anos desde o trânsito em julgado da ação coletiva (20/03/2015), ficando REJEITADO o argumento de suspensão da prescrição em virtude da pandemia.



    Impende destacar, ainda, que conforme tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo 877,  ‘...o prazo prescricional para aexecução individual  é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90...não há que se falar em necessidade de publicação de edital para que os beneficiários da sentença proferida em ação coletiva possam ter ciência da possibilidade de execução individual daquele título executivo. (...)



    Assim, REJEITA-SE a alegação de nulidade, pois desnecessária a publicidade do trânsito em julgado para que opere seus efeitos, bastando que a decisão final tenha sido publicada no Diário Oficial, seguida do decurso do prazo sem oposição do recurso cabível. 



    Por fim, o reconhecimento da prescrição do direito de executar individualmente não obsta o prosseguimento da execução no processo coletivo. 



    Portanto, ajuizada a ação de cumprimento após o decurso do lapso temporal de 05 anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, a requerimento, pronuncia-se a PRESCRIÇÃO quinquenal, EXTINGUINDO-SE O FEITO com resolução do mérito (CPC, 
art. 487, II)” (e-doc. 56).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, não conhecidos, e agravo de petição, cujo provimento foi negado pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo em recurso de revista interposto pelo reclamante teve seu seguimento negado, por ausência de transcendência trabalhista, e que o recurso extraordinário interposto contra essa decisão aguarda exame de admissibilidade.



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deu má aplicação a Súmula 150, em que pese ser incontroverso nos autos a propositura de execução pelo sindicato da categoria a tempo e modo, os nobres julgadores entenderam por aplicar a prescrição da pretensão executória, ao reclamante, em poder propor a sua execução individual, eis que transcorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, fundamentando, para tanto, a decisão com base no art. 7º XXIX da CRFB; súmula 150 e tema 877 do STJ, pois a interpretou erroneamente tais dispositivos e entendimentos jurisprudenciais, o que justifica o ajuizamento desta reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões” (fl. 6).



    Esclarece que “a execução individual foi proposta em 02/08/2022, e, no entanto, foi indevidamente extinta com resolução de mérito por suposta ocorrência de prescrição quinquenal, com base em errônea interpretação da Súmula 150 do STF, do Tema 877 e Tema 1033, ambos do STJ e da Teoria Da Actio Nata” (fl. 7).



    Argumenta que ”o acórdão do TRT-3ª Região ignorou por completo que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, nos termos do 
art. 202, I, do Código Civil, da Súmula 268 do TST, da OJ 359 da SDI-1 do TST e da doutrina dominante. Além de violar cláusula constitucional da coisa julgada e o princípio do devido processo legal, ao reconhecer nova prescrição não declarada na ação coletiva” (fl. 7).



    Sustenta que “a decisão ora impugnada transborda os limites da Súmula 150 do STF ao aplicar-lhe interpretação literal e isolada, ignorando os efeitos interruptivos de execução coletiva ainda em curso e promovida pelo substituto processual legítima” (fl. 8).



    Ressalta que “o objeto da execução coletiva é idêntico ao da ação executiva individual, relativamente à tutela jurídica que foi deferida, ao exequente individual, assim, o processamento da ação coletiva constitui o devedor em mora, fazendo interromper a prescrição acerca das parcelas deferidas na sentença coletiva” (fl. 11).



    Assinala que, “ao dar início à Execução ou liquidação da sentença, o legitimado pela OJ 359 c/c 203 do Código Civil, apresentou pedido idêntico à presente execução individual, pelo que o prazo restou renovado, nos termos da súmula 268 do TST” (fl. 15).



    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para suspender “a decisão impugnada e a tramitação da execução individual em sentença coletiva nº 0010601-37.2022.5.03.0147 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 27).



    No mérito, pede “cassação da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Três Corações na da execução individual em sentença coletiva nº 0010601-37.2022.5.03.0147, que deu má aplicação a Sumula 150, o art. 7º XXIX da CRFB bem como o Tema 877 do STJ, pois a interpretou erroneamente tais dispositivos e entendimentos jurisprudenciais, o que justifica o ajuizamento desta reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Na presente reclamação, o reclamante invoca o descumprimento da Súmula n. 150 deste Supremo Tribunal, desprovida de eficácia vinculante.



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos 
erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA 
DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



     



    No mesmo sentido também os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl 
n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 
n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl 
n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora